Tribunal: TJBA
Processo: 8025765-47.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025765-47.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA registrado(a) civilmente como GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: CONECT COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP e outros (3)

Advogado(s)
:
EUGENIO ESTRELA CORDEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A falta de pagamento de custas intermediárias, mesmo após a intimação para recolher, imputa a extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do art. 485, inciso IV e § 3º, do CPC.

2. O não cumprimento da determinação de recolhimento das custas intermediárias, não exige a intimação pessoal da parte e/ou de seu patrono para que possa ser decretada a extinção do processo, por se tratar, no caso, de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Apelação conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8025765-47.2022.8.05.0001
, que tem como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
e, com apelado,
CONECT COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP, JULIO PINTO NETO, JEODENI VILAS BOAS LIMA, REGINA CELIA DA SILVA PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do Recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

RELATORA